Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-91.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Lei Maria da Penha. Apelação Criminal do Assistente de Acusação. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ex-casal. Lesão corporal de natureza grave. Materialidade e autoria presentes. Insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Dolo ausente. Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido.